Tribunal: STF
Processo: ARE 1373095
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A AUTORIA DOS ACUSADOS. DOSIMETRIA DO RÉU JOÃO VAGNALDO. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO.



    1. Condenados nas penas do art. 157, §2°, I e II do Código Penal, os réus interpuseram os presentes apelos requerendo, em síntese, suas absolvições. João Vagnaldo da Silva pediu ainda o redimensionamento da sanção imposta.



    2. Ocorre que não merece acolhimento o pleito absolutório, pois conforme se extrai das provas colhidas ao longo da persecução penal, os três recorrentes fizeram parte da empreitada delitiva, cabendo frisar que o réu Cláudio, em inquérito, narrou com detalhes o modus operandi do crime, conforme se extrai das págs. 22/24.



    3. Em juízo, a policial Aurea Maria confirmou todo o contexto narrado pelo referido réu, conforme se extrai do depoimento contido na mídia em anexo. O policial Eligenio Marques também confirmou a narrativa inquisitorial do recorrente Cláudio, tendo asseverado que ao mostrar a ele a foto de João Vagnaldo, o acusado reconheceu como sendo uma das pessoas que foram até sua casa antes do assalto para pegar informações com sua companheira Joelma. Some-se a isso o teor do depoimento do representante do supermercado e da funcionária rendida, que corroboram o restante do acervo.



    4. Da prova dos autos, percebe-se que Cláudio Rogério e Joelma foram os responsáveis por fornecer informações acerca do funcionamento da loja e da localização do dinheiro para outras pessoas, tendo João Vagnaldo ido até a residência do casal no dia anterior ao crime, na companhia de outros dois indivíduos, colher as aludidas informações, sendo o referido réu ainda proprietário do automóvel utilizado para a fuga.



    5. Relembre-se que conforme depoimento da vítima, os assaltantes a abordaram chamando pelo nome, já sabiam o caminho para a tesouraria e tinham ciência inclusive da cor dos malotes que continham dinheiro, o que demonstra que, de fato, tinham recebido informações antes do delito.



    6. Some-se a isso o fato de que a delação de corréu, ainda que na esfera policial, também pode servir para formar o convencimento do julgador, quando corroborada por elementos colhidos durante a instrução criminal, o que se deu in casu.



    7. Aqui, frise-se que a versão do recorrente Cláudio Rogério de que foi torturado durante a investigação não se encontra confirmada nos autos, tendo os policiais que participaram das diligências negado qualquer agressão. Ressalte-se que ainda que o laudo de exame de corpo de delito de pág. 37 indique ofensa à integridade corporal do réu, causada por instrumento contundente, tem-se que os peritos apontaram que a lesão consistia em "equimoses violáceas na região clavicular esquerda".



    8. Equimose desta tonalidade, conforme doutrina, aparece em geral no segundo e no terceiro dias posteriores à ocorrência do fato que a causou. Contudo, o exame pericial indicado pela defesa como "prova cabal" de eventual tortura foi realizado às 15h2Omin do mesmo dia em que o roubo aconteceu, o que enseja a conclusão de que as manchas encontradas pelos peritos são provavelmente decorrentes de lesões sofridas pelo réu em momento anterior à abordagem policial.



    9. Desta feita, considerando o interrogatório de Cláudio Rogério em inquérito, no qual confessou sua participação na empreitada delitiva e delatou os demais recorrentes, havendo confirmação dos fatos em juízo, por meio de provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, resta assente que o magistrado de piso fundou-se em provas hábeis e suficientes para proferir decreto condenatório em desfavor dos apelantes, sem qualquer afronta ao art. 155 do CPP, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.



    10. Adentrando na análise da dosimetria da pena de João Vagnaldo, tem-se que o magistrado de piso, ao dosar a basilar, entendeu como desfavoráveis os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Por isso, afastou a basilar em 01 (um) ano do mínimo legal.



    11. Retira-se o traço negativo atribuído à culpabilidade, pois não ficou suficientemente demonstrado que João Vagnaldo era uma espécie de elo de ligação entre os demais agentes. De certo, ele foi até a residência de Cláudio Rogério e Joelma para obter as informações e participou da execução do crime, contudo isso, por si só, não indica posição privilegiada entre os outros acusados.



    12. Em giro diverso, mantém-se a negativação das circunstâncias do crime, vez que o fato de os agentes terem atuado de forma premeditada, colhendo informações privilegiadas para depois executar o delito, utilizando-se ainda de ardil para obrigar a funcionária rendida a executar as ordens, demonstra maior reprovabilidade na ação. Assim, redimensiona-se a basilar para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, utilizando a mesma proporção aplicada em 1ª instância.



    13. Na 2ª fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, o que não merece alteração. Na 3ª fase, a sanção foi elevada em 2/5, tendo o sentenciante fundamentado, com esteio em nuances do caso concreto, a escolha da fração acima do mínimo legal (elevado número de agentes - seis - e lesividade da arma utilizada), o que se mostrou idôneo. Fica a pena definitiva, portanto, em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, LVI, LVII e LXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente